Tribunal: TJES
Processo: 5000653-32.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000653-32.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JORGE PADOVANI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000653-32.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JORGE PADOVANI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. TEMA 1234 STF. MANTIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACETATO DE ABIRATERONA. PARECER FAVORÁVEL DO NAT. DECISÃO MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil para fornecimento de medicamento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
JORGE PADOVANI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que é portadora de ADENOCARCINOMA ACINAR GRAU 09 ALTO RISCO, diagnosticado em 2019, com indicação de uso do medicamento ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250MG, como receitado por seu médico. Pede liminarmente, portanto, a concessão do fármaco pelo poder público, para que não haja grave prejuízo à sua saúde.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, a fim de determinar ao requerido o fornecimento do medicamento “Abiraterona (Zytiga) 250mg”, para o paciente JORGE PADOVANI, na forma recomendada pelo médico, com início do fornecimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa, que será posteriormente arbitrada em caso de descumprimento”.

Irresignada com a decisão proferida em ID 49621552 (constante nos autos originários), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que o presente caso, por se tratar de pretensão ao fornecimento de tratamento oncológico, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, motivo pelo qual seria necessária a citação da União para integrar o polo passivo da demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo.

É o relatório. Passo a decidir.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo-ES, nos autos do processo de nº 5001500-41.2024.8.08.0013.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, o fornecimento do medicamento ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250MG a ser utilizado para tratamento oncológico do agravado.

A seu turno, sustenta a parte agravante, preliminarmente, que o presente caso, por se tratar de pretensão ao fornecimento de medicamento oncológico, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, motivo pelo qual a competência para julgamento seria, na realidade, da Justiça Federal.

Pois bem. O STF recentemente firmou uma parceria entre a União, Estados e Município para o fornecimento de medicamentos de alto custo, estabelecendo parâmetros a serem seguidos. Assim, as ações judiciais envolvendo pedidos de medicamentos não incorporados ao SUS, mas que já têm registro na ANVISA (que é o caso em discussão), devem tramitar na Justiça Federal.

Consequentemente, a União deve pagar os medicamentos com valor anual igual ou superior a 210 salários-mínimos. No entanto, quando o custo anual do remédio permanecer entre 07 e 210 salários-mínimos, os casos serão julgados pela Justiça Estadual. Nesta hipótese, o governo federal deverá ressarcir 65% das despesas que estados e municípios tiverem com o pagamento dos medicamentos e, em se tratando de medicamento oncológico o ressarcimento será de 80% nas ações ajuizadas até 10/06/2024 e no percentual fixado pela Comissão Intergestores Tripartite após esta data.

Deve ser registrado, diante de sua importância,
a modulação dos efeitos da decisão referente ao Tema 1234
, de forma que os processos referentes a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA se mantenham na Justiça Federal/Estadual caso tenham sido ajuizados antes do julgamento do Tema em questão que, no caso, se deu em 13/09/2024. Assim, a Justiça Estadual permanece competente para apreciar a presente ação, considerando que o processo principal foi ajuizado em 08/08/2024, motivo pelo qual afasto o pedido de remessa para a Justiça Federal.

Em sequência, é firme o entendimento de que o fato de existirem os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) para a realização dos atendimentos não afastam a responsabilidade do Poder Público em fornecer os medicamentos, ante sua responsabilidade na prestação da saúde.

Segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003435-63.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: JOSEMAR GRAMPINHA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA SUPERVENIENTE – CONHECIMENTO PARCIAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. 2.
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (CACON e UNACON) não exime o Estado do fornecimento de medicamentos em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos para tal providência
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado JOSEMAR GRAMPINHA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003435-63.2021.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Por fim, registro que o próprio NAT foi favorável ao fornecimento do medicamento em questão, inclusive ressaltando a urgência pelo risco potencial de vida do autor (ID 48903596, dos autos principais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão prolatada no ID 49621552, nos autos do proc. 5001500-41.2024.8.08.0013.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)